Tribunal: TJMT
Processo: 1011651-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011651-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), JFS - CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 03.890.771/0001-90 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA VC LTDA - ME - CNPJ: 05.799.913/0001-33 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA registrado(a) civilmente como VICENTE CALABRIA - CPF: 156.755.211-00 (EMBARGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – POSTERIOR DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
ATENDIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
AO PLEITO QUE DEU AZO AO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo decisão proferida pelo juízo
a quo
retificando a decisão recorrida, de forma a atender ao pleito do agravante, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011651-58.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JFS – CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

EMBARGADOS: CONSTRUTORA VC LTDA - ME e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos por
JFS – CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
, contra decisão monocrática desta relatora que
indeferiu o pedido de justiça gratuita e
, por consequência,
determinou a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias,

efetue o recolhimento do preparo recursal
, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.

A Embargante aduz, em suas razões, que a decisão proferida por esta Egrégia Câmara foi
omissa
quanto a pontos relevantes suscitados no agravo, notadamente no que tange: I- À análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça à luz da condição econômico-financeira da empresa, alegadamente agravada por longo litígio e pela ausência de prestação de contas pela parte embargada; II - Ao exame dos fundamentos trazidos no pedido de reconsideração, em que se reiterava a urgência da medida ante a iminência de prejuízos irreversíveis; III- ausência de manifestação expressa quanto à tese de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão da negativa da gratuidade.

A Embargante pugna, assim, pela apreciação das alegadas omissões com efeitos modificativos e consequente acolhimento do pedido de gratuidade da justiça, ou, ao menos, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Sem contraminuta ofertada no Id. 285683862.

Após sobreveio manifestação da parte embargante informando
“a ocorrência de perda superveniente do objeto deste recurso, decorrente da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0032310-41.2009.8.11.0041, em 16/05/2025 e publicada em 20/05/2025, conforme documento anexo (ID. 194204407) – “DOC. 01”, que concedeu à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça”
(sic), pugnando pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, com a consequente negativa de conhecimento do recurso por estar prejudicado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o ora recorrente, após oposição de embargos declaratórios informou nos autos a
ocorrência de perda superveniente do objeto deste recurso, decorrente da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0032310-41.2009.8.11.0041, em 16/05/2025 e publicada em 20/05/2025
,
que concedeu à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Compulsando os autos de origem, verifico que o Magistrado
a quo
proclamou nova decisão nos autos de origem (Id. 287634351), nos seguintes termos:

“[...]
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita somente ao exequente e à executada Construtora VC TDA, haja vista estar demonstrada sua situação de hipossuficiência, inclusive tendo sido deferido referido benefício à exequente no processo de 0016142- 61.2009.8.11.0041. Registro que, conforme se comprova do Id. 190337979, a empresa executada está inativa e sem movimentação financeira desde 2022.”

Diante do deferimento da gratuidade da justiça, entendo prejudicado o pleito formulado nos presentes autos, porquanto alcançado o objeto do recurso.

De acordo com o art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil,
“se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”
.

Assim, em razão da retratação mencionada, entendo que o presente recurso perdeu seu objeto, restando configurada a ausência superveniente de interesse recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1018, §1º DO CPC
.

Observando-se a retratação do Magistrado de primeira instância na ação principal, informado nestes autos no mov. 127969152, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, § 1º do CPC.

Agravo de instrumento prejudicado.”
(N.U 1023415-80.2021.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

A par do exposto, ante a carência superveniente de interesse recursal, resta
PREJUDICADO
o recurso, e, por essa razão,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025